Tribunal: TJDFT
Processo: 0707330-18.2017.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. DISTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSENSUAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO DIVERSO. PAGAMENTO. CABIMENTO. INTERMEDIAÇÃO DA VENDA. CORRETOR. IDENTIFICAÇÃO.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente.
3. Nos termos dos arts. 472 e 473 do Código Civil, o distrato, que pode ser consensual ou unilateral, é uma forma de extinção do contrato, uma vez que os termos nele estabelecidos podem constituir novo pacto entre as partes em detrimento do originário, com afastamento dos efeitos da relação contratual inicialmente firmada.
4. A comissão de corretagem decorre de um contrato autônomo, incidental ou apartado do contrato de compra e venda, e deve ser paga ao corretor que, devidamente identificado, viabilizou a venda.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.